Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE ADEQUADO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO EM MAIOR PROPORÇÃO. READEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL ENTRE O CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e do crime de perseguição, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em ausência de provas suficientes a sustentar o édito condenatório.

2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.

3. Aplica-se o princípio da consunção quando o conjunto fático-probatório indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte, ou seja, que um deles foi crime-meio para se atingir o crime-fim, de maneira que fica o primeiro absorvido pelo segundo, situação não vislumbrada no caso dos autos.

4. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, o que foi observado na espécie.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 5.1. Pena readequada em benefício do réu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.